Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AEREA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a lhe restituir a importância de R$ 1.155,46 (um mil cento e cinqüenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) e improcedente o pleito de condenação por danos morais. Irresignado, o recorrente requer a condenação do recorrido à reparação dos danos imateriais.
2) O recorrente narrou que adquiriu passagens aéreas para viagem de final de ano e a recorrida, unilateralmente, cancelou os trechos, sem devolução dos valores. Alegou que a conduta omissiva da recorrida caracterizou o dano moral, em razão de seu descaso. Argumentou que a sentença contrariou julgado do STJ. Recurso próprio, tempestivo (ID 39860207) e desacompanhado de preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária (ID 39860461).
3) O recorrido não apresentou contrarrazões.
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5) À configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, a empresa recorrida suspendeu publicamente suas atividades no dia 17/12/2021, sendo que a passagem aérea do recorrente estava marcada para o dia 18/01/2022 (ID no 39860196), ou seja, em prazo superior a 30 dias para aquisição de novas passagens, o que de fato ocorreu, restringindo-se, portanto, o dano suportado, à esfera patrimonial. Nesse sentido: (Acórdão 1607610, 07006796720228070017, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6) Os aborrecimentos decorrentes do simples inadimplemento contratual não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade do recorrente. O cancelamento da passagem, por si só, não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade do autor, não passando de mero dissabor. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais.
7) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8) Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.